Tribunal: TJMT
Processo: 1025254-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025254-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), M. V. A. G. - CPF: 097.475.481-19 (AGRAVADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), EDUARDO GOLDONI GIL - CPF: 214.134.578-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA– LIMINAR DEFERIDA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, DESPROVIDO.

É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, sob no 1018398-81.2022.8.11.0015, que lhe move
MARIA VALENTINA AMBRIZZI GIL, representada por seu genitor EDUARDO GOLDONI GIL
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar que a agravante empreenda esforços no sentido de custear o tratamento vindicado, na forma prescrita pelo médico, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária para a obrigação de fazer estabelecida.

Explica o agravante a agravada moveu a ação, representada por seu genitor, alegando que foi diagnosticada com Encefalocele Corrigida Cirurgicamente, Microcefalia – CID 10, Q01, P07, Q02, G40, F80, F83.0, CID G82.1, sendo-lhe recomendada a realização de terapias multidisciplinares, objetivando melhorar a qualidade de vida e independência.

A agravante defende a ausência dos elementos do artigo 300 do CPC, pela ausência de probabilidade do direito, pois, a menor não é beneficiária de plano de saúde junto à agravante, não havendo entre as partes qualquer contratação para a prestação de serviços médicos hospitalares; que a Unimed da menor, é UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO -FESP, portanto, é ela quem deve suportar os danos causados à agravada.

Ademais, aponta que os tramites administrativos foram realizados diretamente com a Unimed de Origem, bem como as negativas emitidas pela própria Unimed -FESP.

Explica que no presente caso, a UNIMED NORTE DE MATO GROSSO é apenas intermediária, vez que a UNIMED – FESP é a única responsável pelas autorizações ou negativas de coberturas solicitadas por seus beneficiários.

Ainda, defende que a distinção entre ‘Unimed’s’ fora reconhecida perante o Superior Tribunal de Justiça, por meio do v. acórdão proferido nos autos do Recurso Especial no 1.140.107 – PR (2009/0162954-9); no mesmo sentido, o Ministro Sidnei Beneti em seu voto nos autos do Recurso Especial no 1.140.107 – PR.

Requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, a confirmação.

Foi indeferida o pedido liminar.

Vieram as informações.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, sob no 1018398-81.2022.8.11.0015, que lhe move
MARIA VALENTINA AMBRIZZI GIL, representada por seu genitor EDUARDO GOLDONI GIL
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar que a agravante empreenda esforços no sentido de custear o tratamento vindicado, na forma prescrita pelo médico, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária para a obrigação de fazer estabelecida.

Pois bem.

Em verdade pretende o agravante o reconhecimento da ilegitimidade passiva, contudo, como se sabe, o recurso de agravo de instrumento é dotado de cognição limitada, ou seja, restringe-se ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado. Apreciar a questão da legitimidade por esta via, como esperado pelo agravante, seria clara Supressão de Instância e Violação ao Duplo Grau de Jurisdição, ainda que se trata de matéria de ordem pública.

À propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR EM AMBOS OS OLHOS - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE DEFERIDA - DEVER DO ESTADO DE FORNECER AS INJEÇÕES INTRA-VITREA (DUAS APLICAÇÕES EM AMBOS OS OLHOS) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de INSTÂNCIA.” (TJ-MT 10062658620218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITOS CONSTATADOS – REPAROS IMPRESCINDÍVEIS – CONCESSÃO DE CARRO RESERVA ATÉ A FINALIZAÇÃO DO CONSERTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 18 DO CDC – NECESSIDADE DE PERÍCIA – QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO. Presentes a probabilidade do direito à fruição de veículo zero-quilômetro adquirido sem nenhum defeito e o perigo de dano proveniente da privação do seu uso e gozo regular, é devida a concessão da tutela de urgência para determinar a concessão de carro reserva até que se concluam os reparos necessários. Fabricante e vendedor respondem solidariamente pelos vícios que tornem o produto inadequado para a finalidade à que se destina (art. 18 do CDC).
É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.”
(TJ-MT 10095794020218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021 - destaquei)

Nessa linha de raciocínio, conforme já registrei na decisão liminar, deve, a agravante primeiramente levar a matéria à conhecimento do magistrado “a quo”.

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023